Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702988-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TMS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ADEILDO CHAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença 0764695-62.2024.8.07.0016, na qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No presente agravo de instrumento o agravante alegou que é nula a citação dirigida à pessoa jurídica em razão da ausência de identificação mínima do recebedor que permita aferir o vínculo funcional ou a sua legitimação como preposto. Asseverou que a teoria da aparência não convalida citação entregue a desconhecido não identificado, em razão de inexistir elementos objetivos que indiquem a vinculação do recebedor com a pessoa jurídica. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o total provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “(...) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso, o AR citatório expedido nos autos de origem, foi recebido no endereço onde a empresa exerce suas atividades, conforme documento de ID 205208655 e não houve qualquer ressalva da pessoa que o assinou (ID 206374797). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido que, em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta, esta é entregue no endereço da sede ou filial da empresa, ainda que o recebimento da correspondência e assinatura do mandado se efetive por pessoa sem poder expresso para tanto, em razão da incidência da teoria da aparência. Cumprida a regra geral, a análise das minuciosidades das circunstâncias do caso concreto não pode ser realizada em sede liminar. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Oferecidas as contrarrazões (ID 78237521). Com a preclusão, retornem os autos conclusos para apreciação de mérito. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora